Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO DE QUANTIA. VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma esteja prevista ou não vedada em lei, conforme prevê art. 104 do Código Civil.
2. É legal a forma eletrônica de assinatura contratual, ante a Lei n. 13.620/2023, que alterou o §4o do art. 784 do CPC e previu a exequibilidade do título executivo constituído ou atestado por meio eletrônico.
3. A comprovação de manifestação de aceite a contrato de empréstimo mediante assinatura eletrônica e reconhecimento por biometria facial, aliada à prova de recebimento de quantia constante do ajuste, impõe o reconhecimento de sua validade e eficácia.
4. Os ônus da sucumbência são invertidos para ser o autor condenado a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do autor, com suporte no art. 98, §3o, do CPC.
5. Apelo conhecido e provido.